Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717448-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON CORREIA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBSON CORREIRA BARBOSA em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Ação de Conhecimento (n. 0704959-44.2023.8.07.0018), indeferiu tutela de urgência direcionada a garantir a continuidade do candidato, ora Agravante, em concurso para a Polícia Penal do DF (ID 46473827). A decisão, na parte destacada pelo recorrente, possui o seguinte teor: (...) De mais a mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da avaliação psicológica contém ilegalidade, pelo menos em análise superficial. O laudo particular juntado pelo requerente é documento unilateral e não se submeteu ao crivo do contraditório e ampla defesa (ID 157813710). Não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, pois esses parâmetros se inserem no mérito administrativo. Desse modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Os fatos alegados na presente ação dependem de incursão probatória e devem ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, em razão da peculiaridade de que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. (...) O Agravante aduz que foi indevidamente eliminado do concurso público para provimento de vagas no cargo de policial penal da Polícia Penal do Distrito Federal na etapa teste psicológico. Sustenta que houve violação ao disposto na Lei Distrital n. 4.949/2012, pois foi examinado por um único psicólogo e o julgamento de seu recurso não teve a identificação do profissional avaliador. Defende a sua aptidão psicológica, ao tempo em que afirma que sua eliminação sumária é ilegal. Em consulta realizada nos autos de origem, verificou-se que, no dia 13/09/2023, foi proferida sentença que decretar a nulidade do ato impugnado, determinar o prosseguimento da parte autora nas demais fases do concurso "sub judice" e determinar que os requeridos designem nova avaliação de aptidão psicológica e, em caso de aprovação, assegurem a continuidade da parte autora em todas as fases do concurso, inclusive com nomeação e posse conforme a classificação por si obtida. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença. Assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida que se impera. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023 14:55:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador